Tribunal: TJSP
Processo: 1007150-35.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DANOS MORAIS – Contratação fraudulenta de consignado em benefício previdenciário do autor – Perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade da assinatura – Irregularidade da contratação demonstrada – Danos constatados pelos descontos indevidos na aposentadoria da parte autora – Configuração de nexo de causalidade entre o danos e o fatos descritos estabelecido pela má prestação de serviço

Ementa:
DANOS MORAIS – Contratação fraudulenta de consignado em benefício previdenciário do autor – Perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade da assinatura – Irregularidade da contratação demonstrada – Danos constatados pelos descontos indevidos na aposentadoria da parte autora – Configuração de nexo de causalidade entre o danos e o fatos descritos estabelecido pela má prestação de serviço – Situação descrita que caracteriza os danos morais que dão ensejo a indenização – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que se mostra compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos – Repetição do indébito – Devolução dos valores descontados na forma simples Sentença reformada nesse aspecto - Recurso parcialmente provido.